Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701099-15.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: JOSE COUTO FILHO D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em Ação Declaratória de Insolvência Civil por ela ajuizada em desfavor de JOSÉ COUTO FILHO. Compulsando os autos de referência, verifico que a credora Apelante instruiu os autos da Ação Declaratória de Insolvência com títulos executivos extrajudiciais que aparelham execuções individuais frustradas. Todavia, considerando remansosa Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à míngua de informação sobre a homologação de desistência da satisfação das dívidas perseguida pelas vias judiciais originalmente eleitas, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, à recorrente para se manifestar sobre o interesse de agir. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator